Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-14.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda superveniente de interesse processual do autor, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo extrajudicial antes da citação do réu implica a perda superveniente do interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples aposição das assinaturas das partes no acordo extrajudicial trazido aos autos pelo advogado do autor, sem a devida representação por advogado em relação ao devedor, impede a análise do pedido de suspensão deduzido perante o juízo singular por falta de capacidade postulatória deste último.
4. Se a obrigação estampada no título executivo não congrega eficácia atual, não há necessidade de o autor obter o provimento jurisdicional executivo intentado com vistas ao cumprimento forçado. Assim, uma vez celebrado acordo extrajudicial para pagamento da dívida antes da citação válida, correta a sentença que extinguiu o processo por falta de interesse processual, com base no art. 485, VI, CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.